Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI 911. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. PRESENTES OS REQUISITOS ART. 3° DO DECRETO-LEI 911/69. ALEGAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR DEVIDO AS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS (JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO). INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Revogação da gratuidade de justiça exige a comprovação de alteração do estado de hipossuficiência econômico-financeira vigente à época da concessão, o que não se verificou na hipótese. Benefício mantido.
2. Ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Em razão disto, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional.
3 “Os juros remuneratórios de um contrato referem-se ao valor que o cliente paga à instituição financeira com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado durante o período da contratação. Diferem-se, portanto, dos juros de mora, que são cobrados pela inadimplência do pagamento daquela prestação” (TJDFT. Acórdão 1190275, APC 07198222620188070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, julgado em 1/8/2019, DJe: 9/8/2019). 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, definiu os seguintes parâmetros de análise: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe: 10/03/2009). 3.2. A partir do referido aresto, tem-se reafirmado que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, de modo que não há limitação prévia quanto à contratação dos juros remuneratórios por elas aplicados em seus produtos disponibilizados ao mercado. Também restou assentada a tese de que, excepcionalmente, quando demonstrada manifesta abusividade das taxas contratadas, de modo a submeter o consumidor a desvantagem exagerada, possível será a revisão dos juros remuneratórios
4. “As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente” (AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
4.1. Na hipótese dos autos, o contrato pactuado entre as partes prevê taxa de juros de 3,02% a.m. e 42,96% a.a., valores que não destoam, de forma exorbitante, do padrão médio utilizado no mercado financeiro, bem como não expressa onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
5. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969, Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS, Súmula 539/STJ; STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013). 5.1. No tocante à necessidade de pactuação expressa, o STJ já assentou que “a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ. Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe: 15/06/2015). 5.2. Extrai-se dos autos que a autora/apelante, ciente do conteúdo das cláusulas contratuais, livremente as aceitou quando assinou o contrato, com taxas que constavam expressas, do que decorre que a capitalização de juros se encontra em conformidade com a legislação de regência e os parâmetros fixados pela Corte Superior. Não há que se falar em abusividade, bem como descaracterização da mora da devedora.
6. Recurso conhecido e desprovido.